Tribunal: TJDFT
Processo: 0716567-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716567-93.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JORGE CRISTANI DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão monocrática exarada sob o ID 46499603, pela qual esta Relatoria suscitou de ofício e acolheu a preliminar de incompetência territorial do foro de Brasília/DF, declinando da competência para processar e julgar o presente processo, bem como determinando a remessa dos autos ao juízo competente da comarca de Coronel Vivida/PR. Por consequência, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto, restando prejudicada a análise das teses aventadas na referida peça recursal. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada no ID 154969736 da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0729036-76.2020.8.07.0001, proposta por JORGE CRISTANI em desfavor do agravante, pela qual a MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília analisou as preliminares suscitadas em contestação, rejeitando as teses referentes à inépcia da inicial, ao litisconsórcio passivo necessário, à competência da Justiça Federal e à competência do foro do domicílio do autor, tendo, por conseguinte, determinado o prosseguimento do trâmite processual e a realização de perícia técnica. No agravo interno interposto, o BANCO DO BRASIL S/A pugna pelo reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário, chamando-se a União Federal e o Banco Central do Brasil para integrarem a ação de liquidação originária, por terem sido igualmente condenados, junto ao Banco do Brasil, no REsp no 1.319.232/DF, com o consequente deslocamento da competência do processo para a Justiça Federal. Ademais, o agravante alega que é vinculado ao Ministério da Fazenda e, por esse motivo, não poderia ter deixado de aplicar os índices legais divulgados pelo Governo Federal para realizar a atualização monetária dos ativos financeiros da parte autora, tendo agido por ordem do Governo Federal e do Banco Central do Brasil, o que justifica o chamamento destes ao processo. Ao final, pleiteia o exercício do juízo de retratação para que seja provido o agravo interno ou, caso o pedido não seja acolhido, que o recurso seja julgado pelo egrégio Colegiado e provido para que o agravo de instrumento seja conhecido e regularmente processado. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 às 16:11:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora